Tribunal: STF
Processo: ARE 1386715
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Partido Republicano Progressista – PRP, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 2.427, fls. 7/14), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (peças 2.417/2.419):



    PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DESAPROVAÇÃO.



    [...]



    Em suas razões recursais, o recorrente aponta a eventual violação às normas contidas no artigo 5º, caput e XL, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] o principio da retroatividade da lei mais benéfica, principio de direito constitucional, aplicado a toda as searas do direito, tem-se que o acórdão recorrido, que condenou o recorrente a sanção de suspensão de novas cotas do Fundo Partidário corn base na redação antiga do caput do art. 37 da Lei 9.096/95, violou os princípios constitucionais da retroatividade da lei mais benéfica e da isonomia, que devem pautar as decisões afetas a prestação de conta partidária.



    Consigno que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Corte Superior Eleitoral, à justificativa de que a alegada ofensa à matéria constitucional carece do devido prequestionamento, incidindo os enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF.



    Referido ato judicial restou assim ementado (peça 2.434 – grifei):



    Direito Eleitoral e Processual Civil. Recurso Extraordinário na Prestação de Contas Anual. Exercício Financeiro 2014. Prestação de contas. Fundações partidárias. Fiscalização. Ausência de prequestionamento. Ofensa indireta à CF. Recurso extraordinário inadmitido.



    1. Recursos extraordinários contra acórdão do TSE, que desaprovou as contas anuais do Partido Republicano Progressista – Nacional, referentes ao exercício financeiro de 2014, com determinações, e indeferiu o pedido de fiscalização das fundações partidárias pelo TCU.



    2. No caso, as alegadas violações aos arts. 70, parágrafo único, e 74, II, da CF, suscitada pelo Ministério Público, e ao art. 5º, caput e XL, da CF, trazida pelo partido, não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido, tampouco foram suscitadas nos embargos de declaração opostos pelas partes, carecendo do devido prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 



    3. A questão relativa à ofensa aos arts. 17, III, e 71, II, da CF foi decidida com base na análise da legislação infraconstitucional, uma vez que o TSE concluiu que cabe ao Ministério Público a fiscalização das contas das fundações, nos termos do art. 66 do Código Civil.



    4. Recursos extraordinários inadmitidos.



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais (peça 2.439), não impugna especificadamente o único fundamento do ato decisório questionado, optando por deduzir argumentos genéricos atinentes ao mérito do direito invocado, reproduzindo as premissas do extraordinário. 



    É dizer, são genéricas e, portanto, insuficientes para o atendimento ao referido princípio, afirmações como: “a decisão de admissibilidade usurpou a competência do Supremo”; “o recurso extraordinário atendeu aos pressupostos de recorribilidade”; “a repercussão geral da matéria foi reconhecida”; “os artigos indicados foram de fato violados, afastada a necessidade de revolvimento de provas”; “a ofensa ao texto constitucional é direta’; e “os enunciados sumulares de conteúdo processual ou material não incidem sobre a matéria”. Presentes alegações como essas, incide na espécie o óbice do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.



    Cumpre anotar, ainda, que o mesmo princípio “exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e, nesse contexto, os recursos cujas razões fiquem adstritas à mera repetição do recurso anterior não reúnem condições de procedibilidade, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal” (RMS 30.842 AgR, ministro Luiz Fux – com meus grifos).



    Bem por isso, é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido.



    Em suma: as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.



    Para além disso, é sabido que o prequestionamento presume decisão prévia acerca da matéria, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. Noutras palavras, “[...] é imperioso que a instância inferior emita expresso juízo de valor acerca da questão constitucional.” (ARE 1.271.079 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli; Plenário, DJe de 21 de outubro de 2020 – grifei).



    Acrescento que, por ocasião desse mesmo julgamento, o Pleno desta Suprema Corte firmou entendimento de que “[...] não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para haver-se caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha “decidido” a questão constitucional”.



    Todavia, não restou demonstrado, nas razões do agravo em recurso extraordinário (peça 2.439), que as questões constitucionais a que se refere o artigo 5º, caput e XL, da Carta Federal tenham sido objeto de análise pelo acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao contrário, a fundamentação expedida pelo recorrente no ARE baseia-se no alegado desacerto da instância de origem na aplicação de legislação infraconstitucional.



    Em suma: as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Não obstante a deficiência recursal apontada, anoto que ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente.



    É que, tal como delineado na decisão que inadmitiu o apelo extremo, a suposta transgressão ao artigo 5º, caput e XL, da Constituição, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada em embargos de declaração (peça 2.420, fls. 5/14). 



    Desse modo, a ausência do devido prequestionamento das referidas questões implica na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, Relator o ministro Nunes Marques)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    Em face do exposto, nego provimento recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º, e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator